Tribunal: TJBA
Processo: 8039341-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039341-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DENISE CASTRO AMARANTE

Advogado(s)
:
GABRIELLA RODRIGUES BARBOSA DAMASCENO, VANESSA CASTRO AMARANTE ESPINOLA

AGRAVADO: SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
KATYA FRANCA COSTA, LETICIA VALERIO JOAQUIM DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVADA IDOSA, PORTADORA DE COMORBIDADES E SEM PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTRARRAZÕES. TESE DE MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por executada idosa, em face de decisão proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, que determinou o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", resultando na constrição de R$ 69.435,10 (sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos) em contas bancárias da Agravante, oriundos exclusivamente de proventos de aposentadoria e pensão por morte. A Recorrente, pessoa idosa, portadora de comorbidades e sem plano de saúde, sustenta a impenhorabilidade absoluta de tais verbas, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, ao argumento de que necessita dos valores para custear procedimento cirúrgico de coluna vertebral e tratamento médico contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio de valores via SISBAJUD, incidente sobre proventos de aposentadoria e pensão por morte de titularidade de pessoa idosa, deve ser mantido ou se há de ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, em razão da natureza alimentar das verbas e da observância do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os proventos de aposentadoria e pensão por morte ostentam natureza eminentemente alimentar e são, em regra, impenhoráveis, conforme expressa dicção do art. 833, IV, do CPC.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece, ademais, a impenhorabilidade dos valores depositados em instituições financeiras até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de estarem em caderneta de poupança, conta-corrente ou aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do executado (art. 833, X, do CPC).

5.
Cuidando-se de pessoa idosa, portadora de comorbidades, sem plano de saúde e em iminente necessidade de tratamento cirúrgico, a constrição patrimonial das verbas alimentares acarreta lesão direta aos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e do direito fundamental à saúde (arts. 1º, III, 6º e 196 da Constituição Federal).

6.
Não há nos autos qualquer demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito da Agravante na utilização das verbas previdenciárias, ônus que recairia sobre a parte credora, conforme entendimento sedimentado do STJ.

7.
As contrarrazões não logram afastar a tese da impenhorabilidade. A tese de mitigação da regra protetiva, embora admitida em casos excepcionalíssimos pela jurisprudência, exige demonstração de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor, prova essa que incumbia ao Exequente e da qual não se desincumbiu. Ao contrário, o conjunto probatório confirma o caráter alimentar das verbas e a vulnerabilidade existencial da Agravante.

8.
Em homenagem à conciliação entre a proteção do mínimo existencial da Agravante e a preservação do direito do credor à satisfação do crédito, impõe-se o desbloqueio dos valores constritos até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantendo-se a constrição apenas sobre eventual quantia excedente, em estrita conformidade com o art. 833, X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os proventos de aposentadoria e pensão por morte ostentam natureza alimentar e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange valores depositados em conta-corrente, poupança ou aplicações financeiras até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. 3. A tese de mitigação da impenhorabilidade exige prova robusta, a cargo do credor, de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, sendo inviável o seu reconhecimento quando se tratar de pessoa idosa, portadora de comorbidades e em situação de vulnerabilidade existencial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, caput; art. 6º; art. 196; CPC, art. 833, IV e X, e § 2º; art. 854, §§ 1º, 3º, I, e § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.061.973/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024 (Tema Repetitivo n. 1.235); STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.932.231/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 10.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.513.758/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039341-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA DENISE CASTRO AMARANTE
e como apelada
SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .